Tribunal: TJMT
Processo: 0043970-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043970-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS PEREIRA DE FREITAS - CPF: 651.756.891-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA DE FREITAS - CPF: 651.756.891-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 0043970-22.2015.8.11.0041

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
CIELO S.A.

Apelante:
RUBENS PEREIRA DE FREITAS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: CIELO S.A.

Apelado
: RUBENS PEREIRA DE FREITAS

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA -REJEITADAS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ANOTAÇÕES ANTERIORES LEGÍTIMAS - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não comprovada a origem dos descontos, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente do autor, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

A existência de prévias anotações negativas em nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito não autoriza a condenação a título de dano moral.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no 0043970-22.2015.8.11.0041

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
CIELO S.A.

Apelante:
RUBENS PEREIRA DE FREITAS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: CIELO S.A.

Apelado
: RUBENS PEREIRA DE FREITAS

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A., CIELO S.A.
e
RUBENS PEREIRA DE FREITAS.

Ação
: Ação de Repetição de Indébito c/c Inexistência de Débito e Danos Morais, movida por
RUBENS PEREIRA DE FREITAS
em face de
CIELO S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade dos descontos "'ORPAG", declarar a inexistência do débito no valor de R$1.150,03 e condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$18.881,30, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação do
BANCO BRADESCO S.A
.
(Id. 75517493): Suscita, preliminarmente, a existência de coisa julgada, porquanto afirma que o apelado já havia ajuizado demanda anterior com o mesmo pedido e causa de pedir da presente ação, em desfavor do banco requerido.

Sustenta a ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, porquanto entende que eventual prejuízo foi causado exclusivamente pela ré Cielo S.A.

No mérito, defende a ausência de responsabilidade do banco ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois atua apenas como meio de pagamento dos serviços prestados por empresas diversas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da
CIELO S.A
.
(Id. 75517495): Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não há comprovação de que a ré é responsável pelos descontos realizados. Afirma que os descontos impugnados se referem a um contrato existente junto ao banco réu, sem qualquer relação ou interferência da Cielo. Defende que não restou demonstrada a ocorrência de danos materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação do autor
(Id. 75517511): busca, em síntese, a repetição do indébito, em dobro, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
aos recursos

pelo desprovimento (Id. 75517515/

75517530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043970-22.2015.8.11.0041

Apelação no 0043970-22.2015.8.11.0041

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante:
CIELO S.A.

Apelante:
RUBENS PEREIRA DE FREITAS

Apelado
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: CIELO S.A.

Apelado
: RUBENS PEREIRA DE FREITAS

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A., CIELO S.A.
e
RUBENS PEREIRA DE FREITAS.

Ação
: Ação de Repetição de Indébito c/c Inexistência de Débito e Danos Morais, movida por
RUBENS PEREIRA DE FREITAS
em face de
CIELO S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer a ilegalidade dos descontos "'ORPAG", declarar a inexistência do débito no valor de R$1.150,03 e condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$18.881,30, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo. Condenou as partes
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Narra o autor que adquiriu junto à ré
CIELO S.A.
máquina de cartão e pagamentos eletrônicos, vinculada à conta de no 0014492-4, agência 2117, que possuía com o
BANCO BRADESCO S.A.

Informa que entre os meses de janeiro a junho de 2013 notou que a rés estavam efetuando diversos descontos em sua conta, denominados "Descontos Oparg".

Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente ação ou, ainda, saber se é o caso de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

As preliminares de ilegitimidade passiva e coisa julgada se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Em relação a alegação de existência de coisa julgada, sem razão o banco apelante, porquanto a Reclamação proposta no Juizado Especial exclusivamente em face do
Banco Bradesco S.A.
foi julgada extinta sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de inépcia da petição inicial, fato este que afasta a coisa julgada material e possibilita a rediscussão da questão.

Quanto a responsabilidade solidária das requeridas, reconhecida pela sentença, há que ser mantida, porquanto uma ofereceu o serviço e a outra intermediou a negociação, promovendo os débitos na conta corrente do autor.

Assim, não há falar em ofensa à coisa julgada ou ilegitimidade passiva das rés.

Posto isso,
rejeita-se
as preliminares suscitadas.

Pois bem.
Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso,
nota-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos da conta corrente que demonstram os descontos realizados sob a denominação "Descontos Oparg".

Nota-se, portanto, que incumbia às rés a apresentação de provas sobre a origem dos descontos e a devida contratação pela parte autora. No entanto, não há nos autos provas nesse sentido.

Ao deixar de produzir as provas, como afirmado pela r. sentença recorrida, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé das requeridas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha as rés agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionada a legalidade dos descontos, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral, máxime porque o autor possui
anotações anteriores em seu nome (Id. 75512724), o que autoriza a aplicação da Súmula 385/STJ.

Neste sentido, é o verbete no 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021